Tribunal: TJDFT
Processo: 0709141-80.2021.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709141-80.2021.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PAN S.A, JARILZA CAVALCANTE RIBEIRO EMBARGADO: JARILZA CAVALCANTE RIBEIRO, BANCO PAN S.A DESPACHO Manifestem-se o Banco Pan S.A. e Jarilza Cavalcante Ribeiro sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator